Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-98.2015.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-98.2015.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, IGOR AMADO VELOSO

APELADO: AFRANIO RODRIGUES DE CARVALHO - ME e outros

Advogado(s)
:
RENATA LUCIA BRASIL DE MOURA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. TESE FIXADA PELO STJ NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP 1.604.412/SC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

2. O magistrado de origem fundamentou a decisão na inércia do banco exequente por período superior ao triênio prescricional após intimação para recolhimento de custas.

3. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a referida prejudicial de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente na execução, sem a prévia intimação da parte exequente para exercer o contraditório e demonstrar eventuais fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício, exige o respeito ao princípio do contraditório substancial, sendo vedada a prolação de decisão surpresa que extinga o feito sem oportunizar ao credor a demonstração de causas de interrupção ou suspensão do prazo.

2. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp nº 1.604.412/SC, o contraditório deve ser observado em todas as manifestações do Judiciário, devendo o credor ser previamente intimado antes da declaração da prescrição intercorrente.

3. O art. 921, § 5º, do CPC é expresso ao determinar que o juiz, antes de reconhecer a prescrição intercorrente, deve intimar as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

4. A ausência de intimação específica do patrono ou intimação pessoal do credor para tratar da tese prescricional configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, impondo-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“É nula a decisão que declara a prescrição intercorrente de ofício sem a prévia e específica intimação da parte exequente, nos termos dos arts. 9º, 10 e 921, § 5º, do CPC e da jurisprudência vinculante do STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000554-98.2015.8.05.0277, em que figuram como Apelante o BANCO BRADESCO S.A. e como Apelado AFRÂNIO RODRIGUES DE CARVALHO - ME e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça